Tribunal: TJSP
Processo: 1006813-52.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERGURO – DANO MORAL.
1 – Contrato de seguro de automóvel – Autora que não renovou o contrato de seguro, comunicando o fato à empresa que instalou o rastreador em seu automóvel. Requerida que deveria ter enviado um técnico à residência da autora para retirada do equipamento, observando o mesmo procedimento adotado quando

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERGURO – DANO MORAL.
1 – Contrato de seguro de automóvel – Autora que não renovou o contrato de seguro, comunicando o fato à empresa que instalou o rastreador em seu automóvel. Requerida que deveria ter enviado um técnico à residência da autora para retirada do equipamento, observando o mesmo procedimento adotado quando da sua instalação.
2 – Negativação indevida do nome da autora, uma vez que não houve descumprimento contratual.
3 – Dano moral configurado – Valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006813-52.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FERNANDA
REGINA BALBI LOMBARDI, é apelado CEABS SERVIÇOS SOCIEDADE
ANONIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006813-52.2019.8.26.0554 - VOTO 27786
APELANTE: FERNANDA REGINA BALBI
APELADA: CEABS SERVIÇOS S/A
COMARCA: Santo André
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Márcio Bonetti
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESCISÃO
CONTRATUAL
CONTRATO DE SERGURO
DANO
MORAL.
1 Contrato de seguro de automóvel Autora que não renovou o
contrato de seguro, comunicando o fato à empresa que instalou o
rastreador em seu automóvel. Requerida que deveria ter enviado
um técnico à residência da autora para retirada do equipamento,
observando o mesmo procedimento adotado quando da sua
instalação.
2 Negativação indevida do nome da autora, uma vez que não
houve descumprimento contratual.
3 Dano moral configurado Valor da indenização arbitrado em
R$ 10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 128/132,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Entendeu o I. Magistrado de Primeiro Grau que, a autora não levou o veículo
no dia agendado para a retirada do rastreador instalado, Portanto, não era abusiva a
cobrança pelo equipamento, por parte da requerida. Entendeu ainda que, a ré não estaria
obrigada a notificar a autora, previamente, sobre o envio do seu nome aos órgãos de
proteção ao crédito.
Irresignada a autora recorreu.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006813-52.2019.8.26.0554 - VOTO 27786
Alegou que, a instalação do rastreador ocorreu em sua residência, e ao não
renovar o seguro, teria entrado em contato com a empresa ré solicitando que o equipamento
fosse retirado do seu veículo. Aduziu mais que, ao ser informada de que teria de levar o
veículo até uma oficina autorizada para retirada do equipamento, solicitou que fosse enviado
um técnico à sua residência, procedimento adotado quando da contratação. Alegou ainda
que, um funcionário teria entrado em contato, agendando horário para retirada do
equipamento, contudo, o mesmo não compareceu. Afirmou ainda que por diversas vezes
procurou a empresa ré, solicitando novo agendamento, contudo, não obteve retorno. Aduziu
mais que, em novembro de 2.018, foi surpreendida com a negativação do seu nome. Alegou
que não recebeu cobranças ou aviso prévio. Pleiteou pela inversão do ônus da prova. Pediu
a reforma da r. sentença.
Processado o recurso, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por danos morais, julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Logo, com fundamento no CDC, não é demais lembrar a inteligência dos
direitos básicos expressos no artigo 6o, da Lei 8.078, de 1990, especificamente a inversão
do ônus da prova (inciso VIII).
Segundo o texto legal, vige no sistema processual o princípio da concentração
e do ônus da impugnação especificada (artigos 300 e 302, do CPC73), pelos quais a
compete ao réu alegar toda a matéria de defesa e impugnar de forma pormenorizada os
fatos narrados na petição inicial. Ignorar tais ônus implica na preclusão da matéria não
suscitada e na presunção de veracidade dos fatos não impugnados.
Narrou a autora que em fevereiro de 2.016, firmou com a instituição
BRADESCO, seguro de automóvel. Na época, foi exigido que a requerente instalasse um
rastreador no veículo, por meio da empresa ré. A instalação do equipamento ocorreu na
residência da autora. Em 2.017, ela não renovou o seu contrato de seguro com a empresa
BRADESCO. Aduziu que entrou em contato com a ré para informar sobre a não renovação

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006813-52.2019.8.26.0554 - VOTO 27786
do contrato de seguro, bem como, para agendar uma data para retirada do
equipamento/rastreador do seu veículo. Afirmou que seguiu o estipulado na cláusula 3 do
contrato firmado com a ré. Aduziu mais que, a empresa ré solicitou que o veículo fosse
levado a uma de suas agências na Cidade de São Paulo, para remoção do equipamento. A
requerente informou à ré, que estava residindo na Cidade de Ribeirão Preto, e solicitou que
o técnico se dirigisse à sua residência para retirada do equipamento, ou seja, o mesmo
procedimento que fora adotado quando da instalação. Aduziu que por diversas
oportunidades tentou o agendamento, sendo que, inclusive fora designada uma data para
retirada, contudo, o técnico não teria comparecido em sua residência. Posteriormente, fora
surpreendida com a negativação do seu nome, ou seja, a ré estaria cobrando o valor do
aparelho sem enviar qualquer tipo notificação.
Patente que assiste razão à autora.
Isso porque, consta expressamente do contrato de fls. 16/17, especialmente na
cláusula terceira, que caberia à requerente, caso não renovado o contrato de seguro, entrar
em contato com a empresa ré solicitando o agendamento para remoção do equipamento. A
ré não nega que, quando da instalação do equipamento, enviou um técnico até a residência
da autora. Ainda, nos e-mails de fls. 18/19 restou claro que a autora comunicou que não teria
renovado o seguro.
Logo, era obrigação da ré enviar um técnico até a residência da autora, para
efetivar a retirada do equipamento. Não socorre a alegação da ré, de que a autora ou seu
marido não levaram o automóvel até o local indicado para retirada do equipamento.
Conforme já exposto acima, o consumidor tinha o direito de receber o mesmo
tratamento da época da contratação, ou seja, que um técnico fosse enviado à sua residência
para realização do serviço.
Ademais, se a ré tinha ciência de que a autora não renovou o seguro, a
dificuldade imposta para a retirada do equipamento, no mínimo induz ao entendimento de
que provocou a consumidora a infringir a cláusula 3.2. do contrato, ou seja, a dificuldade
imposta para retirada do rastreador obrigou o consumidor a responder pelo seu valor.
Transcrevo a cláusula 3.2 do contrato:
3.2. Caso o segurado não agende a remoção do equipamento para devolução

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006813-52.2019.8.26.0554 - VOTO 27786
à Prestadora, ficará sujeito a consignar o valor do bem em moeda corrente a
prestador conforme disposto no artigo 902, incido I do código de processo civil.
(fls.17 sic)
Portanto, deve ser declarado inexigível o valor cobrado, providenciando a baixa
definitiva da negativação do nome da autora. Ainda, deverá a requerida, no prazo de quinze
dias a contar do trânsito em julgado dessa decisão, enviar um técnico à residência da autora,
previamente agendado, para retirada do equipamento.
Quanto aos danos morais:
A requerente teve seu nome negativado, indevidamente, por cerca de um ano
e quatro meses. Note-se que ela precisou se socorrer do Judiciário para ter a publicidade
da negativação suspensa. A autora requereu que o valor fosse fixado em R$ 15.000,00.
Considerando o posicionamento desta Desembargadora em casos análogos, fixo o valor da
indenização em R$ 10.000,00. Referido valor deverá ser acrescido de correção monetária, a
contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a
prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de 2009). Extrai-se, desde
já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua comprovação, via de regra. Por
questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a possibilidade de reparação dos
danos extrapatrimoniais.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006813-52.2019.8.26.0554 - VOTO 27786
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica, assim,
tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu
ato ilícito.
Mais, creio, é desnecessário.
Conclusivamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para
declarar a inexigibilidade do débito e a baixa definitiva da negativação, bem como, para
determinar que a ré, no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado dessa decisão,
envie um técnico à residência da autora, previamente agendado, para retirada do
equipamento.
Condeno ainda a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos, fixados em R$ 10.000,00, corrigidos pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
A requerida deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o montante da condenação, já considerada a atuação
na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006813-52.2019.8.26.0554 - VOTO 27786
Relatora